Tribunal: TJDFT
Processo: 0003193-81.2005.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003193-81.2005.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCISCO ALBERTO FERREIRA DECISÃO No ID: 27978925, o DF apresentou o comprovante de depósito judicial relativo à RPV expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. No ID: 28365409, o exequente concordou com o valor depositado (ID: 27978925). Pois bem. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, expeça-se alvará de levantamento. Ante o pagamento, julgo extinta a obrigação representada pela RPV de ID: 25636314 (CPC, art. 924, II). Encaminham-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo de eventuais custas finais. Nada a pagar, arquivem-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador